Tribunal: TJBA
Processo: 8052831-97.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8052831-97.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: ADERIVALDO LIMA DA SILVA Advogado(s): RICARDO SANTOS MAGALHAES (OAB:BA59832-A) AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A Advogado(s): MAF 09 ACÓRDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. ELEMENTOS COMPROBATÓRIOS DA HIPOSSUFICIÊNCIA. CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça, formulado nos autos de ação de correção de valores do PASEP ajuizada por pessoa idosa e com doenças crônicas, sob o fundamento de existência de rendimentos mensais considerados suficientes para custear as despesas processuais. II. Questão em discussão 2. A controvérsia consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais para concessão do benefício da gratuidade da justiça, diante da alegação de hipossuficiência econômica pelo agravante, pessoa natural com renda comprometida por despesas médicas e financeiras comprovadas nos autos. III. Razões de decidir 3. A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência feita por pessoa natural é relativa, podendo ser afastada por elementos concretos. 4. A documentação apresentada pelo agravante comprova que, embora tenha rendimentos fixos, sua renda líquida encontra-se comprometida por despesas essenciais, como aquisição de medicamentos de uso contínuo e pagamento de empréstimos consignados. 5. A decisão agravada não evidenciou de forma suficiente a plena capacidade financeira do agravante, tampouco rebateu os elementos probatórios anexados aos autos. 6. Diante da presença dos requisitos legais e da vulnerabilidade econômica demonstrada, impõe-se a concessão do benefício. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso conhecido e provido. Tese de julgamento: "1. A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência feita por pessoa natural pode ser afastada, desde que haja nos autos prova robusta da plena capacidade econômica. 2. Comprovado que a renda líquida mensal encontra-se comprometida por despesas essenciais, é cabível a concessão do benefício da gratuidade da justiça." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, arts. 98 e 99, § 3º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 850.977/MS, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª Turma, j. 26.04.2016; TJBA, AI 0023794-45.2017.8.05.0000, Rel. Desª Adriana Sales Braga, 5ª Câmara Cível, pub. 20.04.2018. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Agravo de Instrumento n.° 8052831-97.2025.8.05.0000; Recorrente: Aderivaldo Lima da Silva; Recorrido: Banco do Brasil S/A; ACORDAM os Desembargadores que integram a Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO, reformando a decisão agravada, nos termos do voto do Relator. Salvador, data da assinatura eletrônica. Presidente Des. Antônio Maron Agle Filho Relator